Tribunal: TJMT
Processo: 1011164-64.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-16
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
RECURSO ESPECIAL interposto nos autos do RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 1011164-64.2020.8.11.0000 – PJe
RECORRENTE: BANCO BMG S/A
RECORRIDO: MACHADO & VIEIRA ADVOGADOS - ME
Vistos, etc.
Cuida-se de Recurso Especial interposto pelo Banco BMG S/A com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, em face do acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado assim ementado (Id 50758973):
AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ATÉ JULGAMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA EM TRÂMITE NO STJ – AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA - NULIDADE DO TÍTULO – MATÉRIA PRECLUSA – PEDIDO DE LEVANTAMENTO DO VALOR INCONTROVERSO REALIZADO PELO AGRAVADO EM CONTRAMINUTA – AUSÊNCIA DE RECURSO PRÓPRIO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – AFASTADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
O ajuizamento de Ação Rescisória não revela, por si só, a alegada prejudicialidade externa, em particular se observado que o pedido de tutela cautelar para suspensão do cumprimento de sentença, foi indeferido por ausência da probabilidade do direito.
Não se mostra cabível a reapreciação de conteúdo amplamente examinado já com trânsito em julgado, para fins de reconhecer a alegada nulidade do título.
A ausência de decisão acerca da compensação de créditos impede o exame da matéria neste recurso.
Pedido de levantamento do valor incontroverso que demanda recurso próprio.
A ausência de elementos concretos obsta o reconhecimento da litigância de má-fé, que não pode ser presumida.
Não há que se falar em majoração dos honorários de sucumbência em favor do agravado, quando ele próprio é que foi condenado ao pagamento dos honorários em favor do agravante em sede de Impugnação ao Cumprimento de Sentença.
Embargos de declaração rejeitados (Id 57671473).
O Recorrente sustenta violação aos artigos 128, 265, 266, 306, 322, 324 459 e 460 do Código de Processo Civil de 1973; artigos 313, 523, III e §12, do Código de Processo Civil de 2015; e artigos 368 e 369 do Código Civil.
Recurso tempestivo (Id 61228479) e preparado (Id 61386090).
Contrarrazões no Id 63632968.
Os autos vieram a esta Presidência em razão do impedimento averbado pela Vice-Presidente deste Tribunal (Id 65914956).
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, portanto, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos.
O Recorrente, a partir da provável ofensa aos artigos 128, 265, 266, 306, 322, 324 459 e 460 do Código de Processo Civil de 1973; artigos 313, 523, III e §12, do Código de Processo Civil de 2015; e artigos 368 e 369 do Código Civil, defende, em resumo, a inexigibilidade do título executivo judicial.
Em relação a esta matéria, observa-se que houve o devido prequestionamento, já que a questão controvertida foi enfrentada pelo Tribunal tanto quando do julgamento do agravo de instrumento quanto por ocasião do julgamento dos embargos de declaração.
Ademais, o recurso não se reporta simplesmente ao conjunto fático-probatório, situação que atrairia ao feito os ditames da Súmula 7 do STJ, mas pretende, a partir daquilo que já consta dos autos, o reconhecimento da inexigibilidade do título executivo judicial, que teria sido prolatado com infringência à lei federal.
Aponto, ainda sob esse aspecto, que inexiste óbice na eventual realização de revaloração das provas já coligidas aos autos para que se analise a violação legal ventilada, não se confundindo tal juízo com o revolvimento de matéria fática.
A propósito:
[...] O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de que a revaloração das provas e dos fatos expressamente delineados pelas instâncias ordinárias não viola o disposto na Súmula no 7/STJ. [...]
(STJ. REsp 1652567/PA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 22/08/2017, DJe 29/08/2017)
Ademais, não se verifica no caso concreto a incidência de qualquer outra súmula impeditiva.
À guisa de conclusão, registro, por necessário, que deixo de realizar a admissibilidade no que se refere à alínea “c” do permissivo constitucional, em razão da já reconhecida admissibilidade pela suscitada violação legal, situação que devolverá ao “tribunal superior o conhecimento dos demais fundamentos para a solução do capítulo impugnado”, ex vi do artigo 1.034, parágrafo único, do CPC e da Súmula 292 do STF.
Dessa forma, presentes as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso especial.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 16 de novembro de 2020.
Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Presidente do Tribunal de Justiça